Tribunal: TJPA
Processo: 0802174-45.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802174-45.2024.8.14.0000

AUTOR: EDR - SERVICOS TECNICOS DE SEGUROS LTDA

REU: MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS VALADARES, JOSE MARIA HOLANDA RAMOS, MARIA ROSA NUNES RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0802174-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDR – SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGUROS LTDA.

ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADA: MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS VALADARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL BIENAL PREVISTO NO ART. 975 DO CPC. PRAZO QUE DEVE SER CONTADO DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL DA ÚLTIMA DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS, E NÃO UNICAMENTE DA DATA DE CONFECÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I- Tendo a sentença rescindenda de fato sido publicada na Edição nº 7122/2021, do dia
16 de ABRIL de 2021 (sexta-feira)
, do Diário de Justiça, no dia útil seguinte,
19 de abril de 2021 (segunda-feira)
se iniciou a contagem do prazo de recurso, e não tendo havido interposição de recurso pelas partes, tem-se que o trânsito em julgado ocorreu em
07 de maio de 2021 – sexta-feira
(19.04.2021 + 15 dias úteis - art. 1003, §5º, do CPC = 07.05.2021). Então, o prazo decadencial para a propositura da rescisória começou a fluir em
10.05.2021
e teve seu termo final em
10.05.2023
; porém, a presente ação somente foi proposta em
16.02.2024,
ou seja, após o transcurso do prazo bienal, preconizado no 975, do CPC.

II- Precedentes do STJ: “ (...)
A decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial. Inobservância, quando do ajuizamento da ação rescisória, do prazo bienal de decadência.
A certidão emitida por funcionário do Poder Judiciário informa apenas a ocorrência, e não a data exata, do trânsito em julgado
.

“ (
AR 4.374/MA)

III- Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0802174-5.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDR – SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGUROS LTDA.

ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADA: MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS VALADARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno, nos autos da Ação Rescisória, proposta por EDR – SERVIÇOS TÉCNIOS DE SEGUROS LTDA., visando desconstituir sentença pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS VALADARES E OUTROS.

A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, reconhecendo a obrigação da requerida de arcar com a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de óbito em razão de acidente sofrido no pátio do projeto ALUNORTE III, após o companheiro da autora Maria Auxiliadora ser atingido por uma lança de um guindaste com capacidade de 70(setenta toneladas).

Sustenta a parte autora que a sentença prolatada violou manifestamente norma jurídica, além de ter sido fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, V e VIII do CPC), na medida em que partiu de premissa equivocada ao considerar guindaste como veículo automotor, tratando-se de claro erro de fato que conduziu ao julgamento que deferiu o pagamento ora impugnado.

Requereu assim a procedência no pedido, no intuito de rescindir sentença proferida nos autos do processo de nº 0004228-76.2013.8.14.0008, requerendo, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos atos de cumprimento de sentença.

Recebendo os autos, proferi a decisão de id 20056141, reconhecendo a ausência do requisito específico quanto ao prazo decadencial de propositura da ação autônoma de impugnação, considerando que a data de início de contagem para a propositura da ação rescisória se dá a partir do efetivo trânsito em julgado, verificado com a data final do prazo de recurso contra o último pronunciamento judicial, e não com a data da confecção da certidão de trânsito em julgado juntada aos autos. Desse modo, julguei improcedentes os pedidos contidos na ação rescisória
,
com base no art. 975, do CPC, extinguindo, assim, o processo com resolução do mérito, em observância à regra do art. 487, II, do CPC.

Em face de tal decisão, o autor interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo em suma que a ação rescisória se encontra tempestiva, apta a ser conhecida, uma vez que o prazo fora contabilizado a partir da certificação do trânsito em julgado nos autos, conforme determina a lei e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Assim, reafirmando a tempestividade da propositura da ação, requer o agravante a retratação da decisão combatida, ou, caso não exercido o juízo de retratação, a apreciação do recurso pelo órgão colegiado, no sentido de reformar a decisão agravada, sendo conhecida e processada a ação rescisória.

Sem contrarrazões, em razão de não sido a parte ré citada, não se formando a relação processual.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0802174-5.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDR – SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGUROS LTDA.

ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADA: MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS VALADARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso objetiva a reforma de decisão desta relatora que indeferiu a inicial da Ação Rescisória, pelo descumprimento do prazo decadencial de 02(dois) anos, previsto no art. 975 do CPC.

Preliminarmente, ressalto que mantenho os termos da decisão agravada, submetendo assim a análise à turma julgadora.

Acerca das razões que me levaram a concluir pelo indeferimento da petição inicial, observo que, muito embora tenha o autor juntado aos autos certidão de trânsito em julgado datada de 07 de março de 2022, essa foi a data DE CONFECÇÃO DA CERTIDÃO, não informando a data em que o trânsito em julgado de fato se verificou.

Conforme fartamente destacado na doutrina e jurisprudência pátrias, a contagem do prazo decadencial tem como termo inicial
não a data em que foi confeccionada a certidão que atesta o trânsito em julgado
mas sim
a data final do prazo de recurso contra o último pronunciamento judicial
, no caso, a sentença rescindenda, já que contra ela não foi interposto qualquer recurso.

Portanto, tendo a sentença rescindenda de fato sido publicada na Edição nº 7122/2021, do dia
16 de ABRIL de 2021 (sexta-feira)
, do Diário de Justiça, no dia útil seguinte,
19 de abril de 2021 (segunda-feira)
se iniciou a contagem do prazo de recurso, e não tendo havido interposição de recurso pelas partes, tem-se que o trânsito em julgado ocorreu em
07 de maio de 2021 – sexta-feira
(19.04.2021 + 15 dias úteis - art. 1003, §5º, do CPC = 07.05.2021). Então, o prazo decadencial para a propositura da rescisória começou a fluir em
10.05.2021
e teve seu termo final em
10.05.2023
; porém, a presente ação somente foi proposta em
16.02.2024,
ou seja, após o transcurso do prazo bienal, preconizado no 975, do CPC.

Com efeito, sabe-se que o Tribunal da Cidadania possui o entendimento de que o termo inicial do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória ocorre com o exaurimento / término dos recursos cabíveis ou com o decurso,
in albis,
dos prazos de sua interposição. Neste sentido, confira-se:

AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES (VPA). CRITÉRIO DE APURAÇÃO. DECADÊNCIA.

1
. O prazo decadencial da ação rescisória conta-se do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o decurso, in albis, dos prazos para sua interposição pelas partes.
2. Na contagem do prazo para recurso iniciado antes do recesso forense incluem-se os dias de sábado, domingo e feriado que imediatamente antecedem tal período, em que os prazos ficam suspensos, retomando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente. 3. Ação rescisória extinta com resolução de mérito. (AR 4.915/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 31/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR DO EXÉRCITO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 495 DO CPC. TERMO INICIAL.
DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESTABILIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Consoante dispõe o art. 495 do CPC e a Súmula 401/STJ, o direito de propor ação rescisória extingue-se em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado do último pronunciamento judicial.

2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que
a decadência do direito de propor a ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo transcurso do prazo recursal
e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado
, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado.
Precedentes.
(STJ - AR 4665 / PE, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado no DJe em 19/05/2016)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DE DECADÊNCIA (ART. 495 DO CPC). INOBSERVÂNCIA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA DEMONSTRADA EM CERTIDÃO EMITIDA POR FUNCIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. A decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial. 2. Inobservância, quando do ajuizamento da ação rescisória, do prazo bienal de decadência. 3.
A certidão emitida por funcionário do Poder Judiciário informa apenas a ocorrência, e não a data exata, do trânsito em julgado
.
4. Precedentes específicos das Colendas Primeira e Terceira Seções deste Superior Tribunal de Justiça. 5. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. (AR 4.374/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 05/06/2012)

Desse modo, claramente identificado que a Ação Rescisória foi proposta além do prazo bienal previsto no art. 975, caput do CPC, verifica-se a decadência quanto ao direito de desconstituição da sentença.

Desse modo, MANTENHO O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO AGRAVADA, RAZÃO PELA QUAL CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2025